Tribunal: STF
Processo: RE 1503710
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO AUFERIDA NA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DO STJ. REJULGAMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA FEDERAL. ARTIGO 103, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/90. LICENÇAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS NA ESFERA ESTADUAL E NÃO GOZADAS. CONTAGEM EM DOBRO. PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 



    1. Novo julgamento dos embargos declaratórios opostos pela parte autora, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. Em casos excepcionais, quando a rescisão ou a nulidade do julgado se antevê desde já, admite-se a sua modificação, mediante a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaratórios, após o devido contraditório, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do NCPC. 



    4. É possível a contagem dobrada do período de licença prêmio adquirido na esfera estadual, para fins de aposentadoria estatutária federal (art. 103, inciso I, da Lei nº 8.112/90), quando o período aquisitivo tenha sido completado até 15/10/1996, nos termos do artigo 7º da Lei nº 9.527/97 c/c os artigos 3º e 4º da EC 20/98, pois referida vantagem também era prevista para os servidores federais, atendendo ao pressuposto trazido pelo art. 1º da Lei nº 6.936/81. 



    5. Procede a pretensão secundária do autor, qual seja, a contagem dobrada do tempo referente às licenças-prêmio já reconhecidas e não gozadas na esfera estadual, alusivas aos períodos de 30/09/1982 a 28/09/1987 e de 29/09/1987 a 26/09/1992, nos quais desempenhou o cargo público de ‘Escrivão’ da Polícia Civil, a fim de que seja averbado o respectivo tempo de serviço na esfera federal, para efeito de aposentadoria, já que as licenças-prêmio foram adquiridas anteriormente a 15/10/1996 e, por óbvio, antes da entrada em vigor da EC nº 20/98. 



    6. A pretensão indenizatória não procede, pois inexistente a comprovação de que a negativa da Administração em reconhecer seu direito e a perda da oportunidade de se aposentar antecipadamente tenham causado efetiva lesão ao patrimônio moral do autor” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 6º do art. 37 e o § 10 do art. 40 da Constituição da República e o § 3º do art. 3º da Emenda Constitucional n. 20/1998 e desrespeitado o que decidido no Tema 635 da repercussão geral.



    Afirma que a decisão “deve ser revista e reformada, porque divergiu da jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, que no julgamento do RE 721001/RJ, em sede de repercussão (Tema 635/STF) firmou o entendimento de que ‘é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa’” (fls. 7-8, e-doc. 42).



    Sustenta que “a permanência do servidor em atividade, a despeito da existência de tempo suficiente para inativação, configura enriquecimento sem causa da União, consequência que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário. Assim, o recorrente deixou de usufruir de seis meses de licença-prêmio remuneradas, adquiridas quando ocupava cargo público na administração estadual, exatamente para utilizar como tempo em dobro na sua aposentadoria, e por conta de ilegal interpretação da administração federal, acabou não podendo utilizar esse tempo” (fl. 8, e-doc. 42).



    Assevera que “a vedação de utilização de tempo de serviço ficto introduzida pela Emenda Constitucional 20/98 (Art. 40, § 10, da CF), não excluiu o direito daqueles que já tivessem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito gerado pela legislação pretérita, de acordo com disposição constitucional expressa (Art. 3º e § 3º)” (fl. 10, e-doc. 42).



    Argumenta que, “se a sentença de parcial procedência reconheceu o direito a contagem em dobro das licenças prêmio adquiridas enquanto servidor estadual, e já estando o servidor federal aposentado sem computar esse tempo por culpa da União, tendo que permanecer trabalhando por mais tempo do que o necessário, não resta outra alternativa que não seja a conversão das licenças em pecúnia, para cumprir a finalidade da regra prevista no inc. I, do artigo 103, da Lei 8.112/90” (fl. 10, e-doc. 42).



    Pede “seja recebido e provido o Recurso Extraordinário, por violação dos dispositivos constitucionais acima apontados, e por divergir do entendimento pacificado por essa Excelsa Corte no julgamento do RE 721001/RJ, com repercussão geral (Tema 635/STJ), ao negar o direito do recorrente a ser indenizado pela duas licenças prêmios não usufruídas e não computadas em sua aposentadoria, mediante a conversão em pecúnia, sem a incidência dos descontos fiscais, com os consectários legais” (fl. 17, e-doc. 42).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 721.001, precedente do Tema 635 da repercussão geral, este Supremo Tribunal analisou pleito de servidor estadual que, tendo se aposentado sem usufruir períodos de férias “a bem do interesse da Administração”, pretendia a conversão desse direito em pecúnia. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.3.2013).



    Na espécie vertente, no acórdão proferido nos embargos de declaração, que integra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 635 da repercussão geral, pelos seguintes fundamentos:



    “O acórdão embargado expressamente referiu que ‘Em que pese o tempo de serviço prestado à Administração Pública Estadual não possa ser contada para todos os efeitos no âmbito federal (in casu, gozo ou conversão em pecúnia de licença prêmio assiduidade), será ele computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do aludido dispositivo legal [art. 103, I, Lei 8.112/90]'. 



    Por essa razão, decidiu-se pela improcedência do pedido principal de conversão das licenças-prêmio em pecúnia, e pela procedência da pretensão secundária, qual seja, a contagem em dobro, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço alusivo às licenças-prêmio assiduidade adquiridas na esfera estadual. (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Logo, não há se falar na aplicação das teses firmadas no julgamento do Tema 1086/STJ e do Tema 635/STF ao caso em apreço, em que indevida a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio, já que adquiridas pelo autor no cargo por ele ocupado anteriormente, no âmbito do serviço público estadual” (fl. 5, e-doc. 38).



    As situações fáticas dos recursos em cotejo são distintas. Naquele precedente da repercussão geral, tratava-se de servidor estadual que buscava, após a aposentadoria, o recebimento de verbas adquiridas no serviço público estadual. Na espécie em exame, o recorrente pretende a conversão de benefícios não usufruídos no ente estadual, estando aposentado pela pessoa federal. Distintas as circunstâncias que motivaram os pleitos, não há como adotar soluções jurídicas idênticas.



    5. O recorrente pretende seja reconhecido “o direito (...) a ser indenizado pelas duas licenças prêmios não usufruídas e não computadas na aposentadoria” (fl. 17, e-doc. 42). 



    O Tribunal de origem assentou:



    “O acórdão embargado asseverou que o art. 103, inciso I, da Lei nº 8.112/90 permite a contagem do tempo de serviço prestado à Administração Pública Estadual, mas somente para efeito de aposentadoria e disponibilidade; no entanto, concluiu que referida norma não alcança a pretensão do recorrente, sendo inviável, 'para fins de aposentadoria, gozo ou conversão em pecúnia', o cômputo em dobro dos períodos de licença prêmio adquiridos no serviço público estadual.



    Em que pese o tempo de serviço prestado à Administração Pública Estadual não possa ser contada para todos os efeitos no âmbito federal (in casu, gozo ou conversão em pecúnia de licença prêmio assiduidade), será ele computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, nos termos do aludido dispositivo legal” (fl. 6, e-doc. 29).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei n. 8.112/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.421.218-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.366.477-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.6.2019. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO PARA ANTECIPAÇÃO DO RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF, impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.104.751-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 6. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 1.056.796-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora